Tribunal: TJDFT
Processo: 0734302-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS. PROVA DOCUMENTAL. MENSAGENS TROCADAS PELO APLICATIVO WHATSAPP. PROVA RELATIVA. VALOR DO DÉBITO IMPUGNADO NAS MENSAGENS. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp é um meio hábil às negociações civis que não dependam de forma específica determinada por lei, contudo, a simples reprodução da das mensagens, por si só, não torna inequívoco o seu conteúdo.
2. As conversas apresentadas, extraídas do aplicativo Whatsapp, são incontroversas e, conquanto possam comprovar, de fato, a existência de relação jurídica firmada entre as partes, não tem força suficiente para comprovar o valor exato do débito, pois, nas mensagens transcritas, o Apelado pontuou a existência de erros na planilha que precisavam ser revistos para o fechamento do valor correto.
3. Desse modo, carece de certeza e liquidez o alegado crédito.
4. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, sob pena de improcedência do pedido inicial.
5. Recurso improvido.